Tribunal: TJES
Processo: 5003919-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-34.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEYDIANE DE SOUZA FRANCA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
AVISO DE RECEBIMENTO (A.R) EM DATA POSTERIOR À DATA DA RETIRADA DO MEDIDOR
.
RETIRADA À REVELIA DO CONSUMIDOR.

I
NEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E
AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DA CONSUMIDORA
.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

A
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
2.
Prevê outrossim, a referida resolução, em seu art. 129, § 9º, que na hipótese de não comparecimento do consumidor à data previamente informada, é facultada à empresa seguir cronograma próprio para a realização da perícia, ou seja, efetuá-la em dia diverso daquele informado incialmente ao consumidor, mas desde que observado o § 7º, ou seja, com a devida ciência ao consumidor.
3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
ou a realização da perícia à revelia.
4.
Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que
a retirada do medidor
aconteceu à revelia d
a
consumidor
a
, tendo em vista a realização em data distinta e sem a prévia notificação,
na medida
que
a retirada se efetiv
ou
em 08.07.2021
e
o A.R foi recebido
em data posterior
pela consumidora em 24.07.2021, caracterizando,
assim

a irregularidade do procedimento
.
5.

A
sentença
deve ser reformada
no que concerne

a
o pedido
de indenização por danos morais, haja vista que
“não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável”
(TJES, Apelação Cível n. 004190028664, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021, DJES 17/01/2022).

6
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003919-34.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: LEYDIANE DE SOUZA FRANCA

Advogados do(a) APELADO: GILSON GUILHERME CORREIA - ES6018-A, JOAO VICTOR BARCELLOS MACHADO CORREIA - ES37480

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de São Mateus que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para determinar o cancelamento das cobranças decorrentes do TOI nº 3407876 e condenar a concessionária na indenização em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia d
a
consumidora para participar da apuração das irregularidades.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Prevê outrossim, a referida resolução, em seu art. 129, § 9º, que na hipótese de não comparecimento do consumidor à data previamente informada, é facultada à empresa seguir cronograma próprio para a realização da perícia, ou seja, efetuá-la em dia diverso daquele informado incialmente ao consumidor, mas desde que observado o § 7º, ou seja, com a devida ciência ao consumidor.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
ou a realização da perícia à revelia.

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que
a retirada do medidor
aconteceu à
revelia d
a
consumidor
a
,
tendo em vista a realização em data distinta e sem a prévia notificação,
na medida
que
a retirada se efetiv
ou
em 08.07.2021
e
o A.R foi recebido
em data posterior
pela consumidora em 24.07.2021, caracterizando,
assim,

a irregularidade do procedimento
.

Já no tocante aos danos morais,

entendo que deve ser reformad
a sentença no que concerne
o pedido
de indenização por danos morais, haja vista que
“não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável”
(TJES, Apelação Cível n. 004190028664, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021, DJES 17/01/2022).

Neste sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AC 0001196-16.2019.8.08.0042, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/09/2022)

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
D
AR PARCIAL

PROVIMENTO
,
para afastar a condenação de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá custear metade das custas processuais. Condeno a
apelante
ao pagamento de honorários ao patrono d
a

apelada
, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) do valor do proveito econômico obtido por esse, qual seja o valor do débito declarado inexigível a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, condeno
a

apelada
ao pagamento de honorários ao patrono da
apelante
, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) do valor do proveito econômico obtido por essa, qual seja o valor fixado
anteriormente
a título de indenização por danos morais (R$
5
.000,00), suspendendo sua
exigibilidade
diante da assistência judiciária
deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.